Tribunal: TJMT
Processo: 0005469-06.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005469-06.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANILTON RIBEIRO DE BRITO - CPF: 631.241.651-87 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
- ARESTO DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (STJ, RHC 95316/AL).

Os depoimentos dos policiais militares, tanto na fase policial quanto na audiência de instrução e julgamento, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Termo de Constatação, depoimentos dos policiais condutores da prisão, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306, caput, do CTB.”
(TJMT, AP N.U 0000925-47.2018.8.11.0110)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005469-06.2018.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

ANILTON RIBEIRO DE BRITO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRI O

Apelação criminal interposta por ANILTON RIBEIRO DE BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 213005), que o condenou por embriaguez ao volante
a
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses - art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97 - (ID 116958992).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 138387900).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138387902).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez Ao volante artigo 306, caput, do código de Trânsito Brasileiro (lei n.o 9.503/97) – Irresignação defensiva – pretendida absolvição sufragada na ausência de lastro probatório mínimo para a condenação – invocação do princípio in dúbio pro reo – ausência de teste de alcoolemia - impossibilidade – desnecessidade teste d- exame de constatação – prova testemunhal - existência de suficiente conjunto probatório – sentença escorreita – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 142483150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de junho de 2018, por volta das 22h58min, em via pública, na Av. Minas Gerais, cruzamento com a Av. Cuiabá, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado ANILTON RIBEIRO DE BRITO conduziu veículo automotor, qual seja, um carro Ford Ecosport, placas QBR-2863, cor Branca, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Na ocasião, o denunciado conduzia o veículo supracitado, quando em visível estado de embriaguez, uma vez que apresentava odor etílico, olhos avermelhados e desordem nas vestes, conforme Auto de Constatação de Embriaguez (fls.17/18-IP), subiu na calçada de uma lanchonete onde haviam várias pessoas.

"Ex positis" e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENUNCIA em desfavor de ANILTON RIBEIRO DE BRITO, supra qualificado, como incurso nas sanções do artigo 306, "caput", (10 Código de Trânsito Brasileiro [...].
”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça - ID 116958958)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar ANILTON RIBEIRO DE BRITO, devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 306, “caput”, da Lei 9.503/97.

[...] Assim, perfaz-se o total de 6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa, pena esta que a torno definitiva.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP. Todavia, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 2 meses, a qual deverá ser entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 293 do CTB.Fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do Código Penal [...].”
(Alexandre Delicato Pamparo, juiz de Direito - ID 116958992)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão do veículo (ID 116958958 - fl. 8) e Auto de Constatação de Embriaguez (ID 116958958 - fls. 21/22), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Marcelo Baldin (ID 116958958 - fl. 7), Erik David Moraes Ferreira (ID 116958958 - fl. 9) e do apelante ANILTON RIBEIRO DE BRITO (ID 116958958 - fls. 11/13).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Marcelo Baldin, Erik David Moraes Ferreira e Ebson Bernardino da Cruz, bem como interrogado o apelante
(Relatório de Mídias - ID 116958993).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia
13.6.2018
, por volta das 22h58min, na av. Minas Gerais, cruzamento com a av. Cuiabá, Bairro Centro, Primavera do Leste, os policiais militares Marcelo Baldin e Erik David Moraes Ferreira abordaram ANILTON RIBEIRO DE BRITO conduzindo um veículo automotor [Ford Ecosport, placa QBR-2863, cor branca], com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (ID 116958958 – fls. 1/2);

- os policiais militares Marcelo Baldin e Erik David Moraes Ferreira relataram, na fase policial, que o
“suspeito chegou com o carro subindo na calçada da lanchonete e as pessoas tiveram que sair as pressas para não serem atropeladas”
. Ato contínuo, ao abordá-lo, que o apelante encontrava-se com visível estado de embriaguez, com forte odor etílico, desorientação e andar cambaleante (ID 116958958 – fls. 8/9); em juízo, ratificaram suas declarações (
Relatório de Mídias - ID 116958993 – fls. 1/2
);

- o policial militar Ebson Benedito Bernardino da Cruz revelou, na fase judicial, que estava no local do fato e visualizou o apelante dando duas voltas completas na rotatória em frente à lanchonete, o qual subiu com o carro na calçada
“aonde tinha varias pessoas”
, momento em que acionou a viatura (
Relatório de Mídias - ID 116958993 – fls. 1/2
);

- o apelante, perante a autoridade policial e na audiência de instrução e julgamento, permaneceu em silêncio (ID 116958958/
Relatório de Mídias - ID 116958993
).

Dito isso, vejamos.

O apelante, na abordagem policial, apresentava
“com forte odor etílico, andar cambaleante e desorientação e olhos avermelhados
”, conforme Termo de Constatação de Embriaguez, subscrito pelos agentes públicos [Marcelo Baldin e Erik David Moraes Ferreira], os quais ratificaram, em Juízo, os sinais “notórios” de embriaguez.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.8.2018).

Nesse quadro, os depoimentos dos policiais militares [Marcelo Baldin e Erik David Moraes Ferreira], tanto na fase policial quanto na audiência de instrução e julgamento, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez,

mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Termo de Constatação, depoimentos dos policiais condutores da prisão, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306, caput, do CTB.”
(AP N.U 0000925-47.2018.8.11.0110 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 5.5.2022)

Logo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022